Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução criminal não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na sua conclusão ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das especificidades do caso concreto.
2. No caso dos autos, a condução do feito pelo magistrado de origem ocorreu de forma diligente e regular, mediante a prática dos atos processuais sem atrasos injustificados, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário. Além disso, em que pese o paciente estar preso desde 16/08/2023, não se mostra desarrazoada eventual dilação do prazo para a conclusão da instrução criminal, diante da complexidade do feito, que apura crimes de associação criminosa e furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, com pluralidade de réus – dois deles presos em outras unidades da federação e um foragido –, advogados distintos, necessidade de expedição de cartas precatórias, e com diversas testemunhas que não compareceram na primeira audiência de instrução realizada no dia 04/12/2023, em relação às quais as Defesas do paciente e de corréu e o Ministério Público insistiram nas oitivas.
3. Não se afigura desarrazoado o tempo decorrido entre a audiência realizada no dia 04/12/2023 e a próxima, designada em 06/02/2024 para realizar-se no dia 14/03/2024, às 10h, dada a necessidade de compatibilização do calendário de audiências do Juízo e de adoção de diligências de comunicação do ato processual em tempo hábil para não frustrar a realização da audiência de instrução na data designada, além do fato de que este Tribunal de Justiça funciona em regime de plantão no período de recesso forense, a saber, de 20/12 a 06/01, nos termos do artigo 93, inciso XII, da Constituição Federal e do artigo 60, caput e § 1o, da Lei no 11.697/2008, sem possibilidade de realização de audiências.
4. Não verificada desídia do Juízo a quo na condução de feito complexo e havendo contribuição da Defesa, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado.
5. Inalterados os fundamentos da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, justificada pela gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e contumácia no uso de documentos falsos, inclusive para permanecer foragido por mais de 01 (um) ano, incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
6. Necessária a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de paciente que se vale do uso de documentos falsos para furtar-se à ação da justiça e que responde a outras 03 (três) ações penais no Distrito Federal por crimes de furto qualificado pela fraude, além de registrar 02 (duas) condenações por delito da mesma espécie e ser reincidente específico, com 02 (duas) condenações criminais definitivas por furto qualificado perante a justiça do Rio de Janeiro e que pende de cumprimento de pena em regime fechado.
7. A gravidade concreta da conduta também justifica a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas supostamente praticado pelo paciente em associação criminosa com outros dois réus, contra vítima idosa que teve subtraído os seus proventos de aposentadoria.
8. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.